Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO INADEQUADO. PACIENTE. SUICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTRATO DE SEGURO. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ENUNCIADOS NÚMEROS 43, 54 E 362 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. A presente hipótese consiste em verificar a ocorrência dos alegados danos morais suportados pela autora, decorrentes da morte de sua filha, por suicídio, no momento em que se encontrava internada e sob os cuidados da sociedade empresária ré. Também deverá ser analisada a eventual responsabilidade da sociedade anônima litisdenunciada sobre a cobertura securitária relativa aos danos morais, no caso de condenação da ré.

2. A segunda apelante suscita, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de ter sido indeferida a produção da prova testemunhal. 2.1 Com efeito, diante da peculiaridade de que o Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 2.2 É incontroverso nos autos que a filha da autora cometeu suicídio dentro do estabelecimento da ré no momento em que se encontrva sob tratamento psiquiátrico e submetida aos cuidados desta. Assim, uma vez que o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido nos autos para definição da dinâmica fática respectiva, permite-se o julgamento do mérito sem quaisquer nulidades, tendo sido atendidos, no presente caso, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1 A responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por isso, somente é necessária a comprovação do dano e a relação causal com o serviço prestado.

4. São incontestes os danos sofridos pela autora em razão da morte da filha, causada pela falha na prestação de serviço da sociedade empresária contratada para o cuidado e tratamento médico que deveriam ter sido dispensados à paciente. 4.1 Havia o dever de cuidado e vigilância com a finalidade de de assegurar a incolumidade física daquela que, acometida de distúrbio mental e condição emocional abalada, foi confiada aos cuidados da ré. Deve ser reconhecida judicialmente, portanto, a devida responsabilidade civil pela omissão constatada.

5. No caso vertente a existência de dano à esfera extrapatrimonial da autora é certa. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.

6. O valor dos danos morais fixados deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 7.1. Diante da complexidade da causa, do tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores da autora e do réu, o percentual de 10% (dez por cento) se revela razoável e proporcional, nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.

8. A partir da análise do instrumento do negócio jurídico de seguro, celebrado entre denunciante e denunciada, nota-se que, embora exista cláusula que tenha previsto cobertura securitária em casos de responsabilidade civil, esse tópico negocial ficou adstrito às situações de responsabilidade por danos materiais, em razão da cláusula expressa que excluiu a cobertura do seguro em caso de ocorrência de danos morais.

9. A correção monetária consiste em mera reposição do valor da moeda, reflexo da inflação do período. Nos termos do enunciado n° 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça a correção monetária do valor da indenização referente ao dano moral deve fluir desde a data do arbitramento. 9.1 Em relação aos danos materiais, de acordo com o enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve ser aplicada a partir da data da ocorrência do dano alegado. 9.2. Já os juros de mora devem ser aplicados a partir do evento danoso, pois a situação em análise é de responsabilidade extracontratual, de acordo com o art. 398 do Código Civil, sendo aplicável o enunciado n° 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

10. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 10.1. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira. 10.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente aquele que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 10.3. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.

11. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pela ré desprovido.